Tribunal: TJSP
Processo: 2116336-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida. Inconformismo da agravante. Necessidade de formação do regular contraditório para apuração da mencionada violação a direito intelectual. Decisão mantida. Recurso não provido.